Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Demonstrado que a questão suscitada se pautou nas provas produzidas nos autos não há contradição a ser eliminada.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão aceca da causa.
4. Negou-se provimento ao recurso.